Tribunal: TJDFT
Processo: 0720599-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720599-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA FERREIRA DE SOUZA, M. C. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUIZA FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO LEOPOLDO DOS SANTOS FILHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.F.S. em face de decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia que, nos autos da Ação de Medidas Protetivas de Urgência no 0711982-52.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido da autora, ora agravante, de reversão da guarda unilateral provisória da menor M.C.R.D.S. a seu favor. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamente o a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso interposto por eventual intempestividade, uma vez que em consulta aos autos de primeira instância, verifica-se que houve ciência da decisão proferida no dia 23 de abril de 2024, sendo que o presente recurso foi interposto em 20 de maio do corrente ano. Brasília, 21 de maio de 2024 17:46:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador